Tribunal: TJMT
Processo: 1001183-53.2022.8.11.0028
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001183-53.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDISSI CLAUDIO MENDES - CPF: 031.185.811-23 (RECORRIDO), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), GONCALO CONCEICAO DE MAGALHAES - CPF: 204.466.671-53 (RECORRENTE), MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA - CPF: 889.087.471-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1001183-53.2022.8.11.0028

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé

Recorrente (s): GONCALO CONCEICAO DE MAGALHAES

Recorrido (s): EDISSI CLAUDIO MENDES

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 07/11/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO CONTRATUAL
– AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – SENTENÇA ANULADA POR FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU – IRREGULARIDADE INSANÁVEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A inexistência de citação do réu gera nulidade insanável, sendo prudente declarar nula a sentença proferida com inobservância ao devido processo legal.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em síntese, trata-se de ação de cobrança por serviços prestados.

Audiência de conciliação marcada para 22/06/2022 onde apenas o Autor compareceu.

Na sentença, o magistrado aplicou à Ré os efeitos da revelia.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o feito nos seguintes termos:

Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE
e:

1- Condeno
o reclamado a efetuar o pagamento de R$ 26.990,00 (vinte e seis mil e novecentos e noventa reais), referente à compra de produtos;

2- Determino
que os valores da condenação pelo dano material sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil;

Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença, frente à ausência de oportunização para apresentar contestação, argumentando que não foi devidamente citada, e que somente tomou ciência desta depois de proferida sentença. No mérito, defendeu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões apresentada pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Após detida análise dos autos, verifica-se que o reclamado não foi regularmente citado.

O documento juntado no ID n° 144762960 não comprova cabalmente a citação, sendo apenas um print parcial sem as informações necessárias a validar o ato.

Portanto, a inexistência de citação torna a sentença eivada de nulidade insanável, ante o manifesto cerceamento de defesa do Recorrente.

Desta forma, nada adianta enfrentar o mérito sendo que estamos diante de uma irregularidade insanável diante da nulidade da citação.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO ao para
ANULAR A SENTENÇA
proferida pelo juízo
a quo

por
FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO RECLAMADO

e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, observando-se o devido processo legal,
ab initio
, com a ocorrência de audiência de conciliação e demais atos,
como audiência de instrução
,
visto que, na forma em que o feito se encontra, não se faz possível a análise de mérito.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022